Tribunal: TJBA
Processo: 0208418-81.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0208418-81.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITA ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

APELADO: EXPEDITO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANGELO MARIO PALHARES ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EX-COMPANHEIROS. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA MAIS DE DUAS DÉCADAS APÓS O FIM DA RELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE ECONÔMICA EM RAZÃO DE AVANÇADA IDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTEMPORÂNEAS QUE DEMONSTREM VULNERABILIDADE OU DEPENDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SEPARAÇÃO DE FATO PARA CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elita Andrade Galvão contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo decisão que indeferiu pedido de alimentos formulado em face do espólio de seu ex-companheiro, Expedito Oliveira. A embargante alega contradição quanto à análise da necessidade/possibilidade, e omissão sobre a exigência de prova da separação de fato do falecido à época da união estável.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o pedido de alimentos, à luz das provas documentais apresentadas pela embargante, e da necessidade de comprovação de união estável com pessoa casada, nos termos do entendimento do STF (Tema 529).

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova contemporânea da necessidade da embargante para fins de concessão de alimentos.

5. Ressaltou-se que o transcurso de mais de vinte anos desde o término da convivência fragiliza o fundamento da pretensão alimentar, que exige prova robusta e atual da incapacidade da parte para prover seu próprio sustento.

6. Em relação à união estável, o acórdão assentou que, para o reconhecimento de convivência com pessoa casada, é imprescindível a prova cabal de separação de fato, seja por documentos oficiais, seja por testemunhos idôneos, o que não ocorreu nos autos.

7. A embargante limitou-se a juntar documentos unilaterais e fotografias, desprovidas de força probatória suficiente para atestar a
affectio maritalis
e a notoriedade da convivência.

8. A exigência de prova de separação de fato não configura omissão ou contradição, mas aplicação direta do entendimento consolidado no Tema 529 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual é inviável o reconhecimento de união estável com pessoa casada sem comprovação de separação fática.

9. A tentativa de obtenção de efeitos modificativos por meio de embargos de declaração representa uso inadequado da via aclaratória, configurando pretensão de reanálise do mérito já examinado, o que não se coaduna com o art. 1.022 do CPC.

10. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)